Tribunal: TJPA
Processo: 0005538-96.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005538-96.2009.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: RONALDO OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO
SOLDADOS DA PMPA
. INAPTIDÃO EMBASADA NA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CÁRIES DENTÁRIAS EM TRÊS ELEMENTOS E NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. NÃO INDICAÇÃO DE PREJUÍZO PARA ATIVIDADE MILITAR.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Segundo a Junta Médica de Saúde o impetrante não apresentou os exames de colesterol HDL, LDL, e ainda, a sorologia para doença de chagas, motivo pelo qual lhe foram solicitados exames complementares.

2.

Há nos autos documento indicando que o candidato foi considerado apto após recurso. Vale ressaltar que em relação aos retrocitados exames médicos não houve insurgência recursal específica.

3.

Em relação a existência de cáries extensas também consta dos autos cópia do laudo da Junta Odontológica indicando diversamente do que fora alegado pela autoridade coatora que os elementos 46, 47 e 28

respectivamente estavam: hígido, restaurado e restaurado motivo pelo qual o candidato estava apto. Ainda que assim não fosse a eliminação do impetrante pela mera alegação – não evidenciada – de cáries dentárias padeceu da falta de indicação clara e objetiva de prejuízo concreto para atividade militar do candidato.

4.

O entendimento de ambas as Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça é no sentido de declarar nulo ato de eliminação de candidato em razão de apresentar problemas em sua dentição, dado que essa exigência se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade

5.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento

ao apelo e confirmar a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

04
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 13.02.2023 a 23.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005538-96.2009.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOÃO OLEGÁRIO PALÁCIOS (OAB/PA 13.333)

APELADO: RONALDO OLIVEIRA RODRIGUES

ADVOGADO: RONIVALDO SILVA GOMES (OAB/PA 13.509)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Recurso de apelação e remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança permitindo ao impetrante participar da próxima fase (Teste de Aptidão Física) do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital 01/2008.

O apelante, em brevíssima síntese, aduziu que a exigência quanto a saúde bucal do apelado, no sentido de não possuir cáries dentárias extensas não ofende a peculiaridade da função policial mostrando-se, assim, razoável.

Relatou que o apelado possui cáries extensas em 03 (três) e que por isso sua compleição física é precária e vulnerável a doenças tornando o inapto.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença permitindo a eliminação do candidato do certamente.

O apelado apesar de intimado não apresentou contrarrazões.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e da remessa necessária.

De início assinalo que foram corretamente rejeitadas as alegações preliminares quanto a carência de ação e a perda de objeto.

Quanto a primeira mostra-se totalmente descabido o argumento relativo à impossibilidade jurídica do pedido considerando que a pretensão deduzida busca o prosseguimento no certame.

Quanto a segunda sabe-se que o encerramento do Curso de Formação não implica na perda de objeto do writ. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. INGRESSO NAS FILEIRAS MILITARES. LIMITAÇÃO DE IDADE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança contra ato que impediu o ora agravado de participar do Curso de Formação por ter idade maior do que a exigida pelo Edital, para provimento de vagas para os cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso.

2. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido ao rito da Repercussão Geral, concluiu pela constitucionalidade da exigência de limite máximo de idade para ingresso no serviço público, desde que seja justificável em virtude das atribuições inerentes ao cargo, bem como que haja previsão legal e no edital do certame.

3. No caso, o ora agravado demonstrou que a legislação que regulamentava a limitação de idade para ingresso nas carreiras Policiais, Lei Complementar Estadual 555/2014, foi alterada ampliando-se de 25 para 35 anos.

4.
Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STJ, o fato de já ter havido a homologação do certame ou o curso de formação não convalida a ilegalidade ocorrida em uma das fases do concurso público, persistindo o interesse jurídico da parte prejudicada em buscar o direito líquido e certo vindicado na Ação Mandamental.

Precedentes: AgRg no REsp 1.436.274/PI, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 7.4.2014; AgRg no RMS 29.747/AC, Rel. Min. CAMPOS MARQUES, DJe 26.8.2013; RMS 34.723/GO, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 2.12.2011.

5. Agravo Interno do Estado do Mato Grosso a que se nega provimento.
(AgInt no RMS n. 53.925/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

Portanto, relativamente a rejeição das preliminares a sentença não merece reparo.

Quanto ao mérito, segundo a Junta Médica de Saúde o impetrante não apresentou os exames de colesterol HDL, LDL, e ainda, a sorologia para doença de chagas, motivo pelo qual lhe foram solicitados exames complementares (ID 1335151 – Pag. 19).

Há nos autos documento indicando que o candidato foi considerado apto após recurso (ID 1335155 – Pág. 9). Vale ressaltar que em relação aos retrocitados exames médicos não houve insurgência recursal específica.

Em relação a existência de cáries extensas também consta dos autos cópia do laudo da Junta Odontológica indicando diversamente do que fora alegado pela autoridade coatora que os elementos 46, 47 e 28

respectivamente estavam: hígido, restaurado e restaurado motivo pelo qual o candidato estava apto (ID 1335155 – Pág. 8).

Por oportuno, cumpre observar que segundo o Edital nº 08/2009 – PMPA, de 10 de julho de 2009, que tornou público o resultado provisório nos exames médicos, estava expressamente prevista a possibilidade da Junta Médica solicitar exames complementares para confirmação do diagnóstico, senão vejamos:

4.2 Nos casos de inaptidão nos exames médicos, em que a junta médica tenha solicitado exames para confirmação do resultado, estes deverão ser entregues, obrigatoriamente, anexos ao recurso.

4.3 O candidato que não entregar os exames, se for o caso, juntamente com o recurso, estará automaticamente eliminado do concurso.
(ID 1335151 – Pag. 26).

Ainda que assim não fosse a eliminação do impetrante pela mera alegação – não evidenciada – de cáries dentárias padeceu da falta de indicação clara e objetiva de prejuízo concreto para atividade militar do candidato.

O entendimento de ambas as Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça é no sentido de declarar nulo ato de eliminação de candidato em razão de apresentar problemas em sua dentição, dado que essa exigência se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade, conforme os termos dos precedentes a seguir reportados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇO EM EXAME ODONTOLÓGICO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DO AGRAVANTE NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A eliminação do agravante do certame na fase de avaliação médica (exame odontológico), em razão de apresentar raiz residual 37 com presença de lesão periapical no dente, o qual foi tratado por dentista, é desprovida de justificativa razoável, posto que a deficiência dentária constatada não impede o desempenho das atividades a serem exercidas com o cargo de policial militar a ser exercido, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.Sendo assim, nesta fase processual, é mais prudente permitir que o agravante continue nas demais fases do certame.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão do juízo a quo, que indeferiu a limitar pleiteada, determinando a reintegração do agravante ao certame, possibilitando sua participação em todas as fases posteriores do certame.
(
Agravo de Instrumento nº 0001268-35.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Acórdão nº 203.679, Relatora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 06/05/2019 DJE 15/05/2019)

◊◊◊

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO CONSIDERADOS INAPTO. EXAME DE SAÚDE. ODONTOLÓGICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(
Apelação e Remessa Necessária nº 0805889-12.2017.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 05/09/2022 DJE 09/11/2022)

Destarte, a sentença está alinhada com o entendimento desta Corte.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso voluntário e confirmo a sentença em remessa necessária
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2023